Tribunal: TJES
Processo: 5000250-98.2023.8.08.0015
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000250-98.2023.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENISE DE SOUZA MOREIRA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU A AÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. JUSTIÇA GRATUITA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°

5000250-98.2023.8.08.0015

Recorrente: DENISE DE SOUZA MOREIRA

Recorridos: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
DENISE DE SOUZA MOREIRA
, verifico que a parte recorrente sustenta que a sentença do
Juízo a Quo
merece ser reformada/anulada para que seja dado o prosseguimento da ação.

Defiro à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Em análise os autos, verifico que o Juízo Originário extinguiu o processo nos termos do art. 485, IV do CPC, ante a não juntada de comprovante de residência pela parte autora/recorrente.

A parte recorrente sustenta a ausência de necessidade de apresentação de comprovante de residência, pois tal documento não configura condição para a propositura da ação.

Entretanto, verifico que não assiste razão à recorrente em seu pleito, visto ter sido devidamente intimada para apresentar comprovante de residência atualizado, a qual manteve-se inerte.

Em que pese a parte recorrente ter alegado que reside de aluguel no endereço constante no comprovante de residência, não comprovou por nenhum meio a tese sustentada, pelo qual a manutenção da sentença de extinção é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários os quais fixo em 15% sobre o valor do valor do proveito econômico pretendido, as quais suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

A meu ver e de maneira respeitosa, ouso divergir do voto proferido pelo culto relator.

Isso porque, segundo a jurisprudência dos nossos Tribunais de Justiça,
o comprovante de residência que não é documento essencial à propositura da ação
(JECSP; RecInom 1004148-97.2024.8.26.0001; São Paulo; Segunda Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Dirceu Brisolla Geraldini; Julg. 31/10/2024) e sua ausência não pode, por si só, ensejar a extinção do feito sem análise do mérito.

Trago à colação, por oportuno, recentes julgados que corroboram a conclusão acima:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. DOCUMENTO ESSENCIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação cível buscando anular sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, devido à suposta ausência de comprovante de residência, considerado pelo juízo como documento essencial à propositura da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) determinar se o comprovante de residência é essencial à propositura da demanda, conforme exigido pelo juízo a quo; e (II) verificar se a extinção do processo sem resolução do mérito foi correta, diante da ausência do referido documento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 319 do CPC não exige o comprovante de residência como elemento essencial da petição inicial, sendo suficiente a descrição dos dados que permitam ao Judiciário comunicar adequadamente às partes. 4. Jurisprudência pacífica afirma que o comprovante de residência não é indispensável à propositura da ação, e sua ausência não justifica o indeferimento da petição inicial. 5. O juízo a quo excedeu as exigências estabelecidas no CPC, configurando error in procedendo e impondo a necessidade de anulação da sentença. lV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o regular processamento do feito. Tese de julgamento: 1. O comprovante de residência não é documento essencial à propositura da ação, conforme art. 319 do CPC, sendo suficiente a indicação do endereço das partes. --------- Dispositivos relevantes citados:- CPC, art. 319. Jurisprudência relevante citada:- TJ-GO. Apelação (CPC) 03128871520198090146, Rel. Des. Roberto Horácio de Rezende, j. 11/12/2020; TJ-MG. AC: 10000212221261001, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 24/11/2021; TJ-PR. APL: 00011372720218160077, Rel. Juiz Marcos Vinicius da Rocha Loures Demchuk, j. 08/04/2022. (TJAM; AC 0600086-02.2024.8.04.2100; Anori; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. João de Jesus Abdala Simões; Julg. 07/11/2024; DJAM 07/11/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA DEMANDA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu a petição inicial pela ausência de comprovante de residência em nome próprio, resultando na extinção da ação sem resolução de mérito. II. A parte agravante sustenta que o documento não é essencial para o atendimento da demanda, exigindo a anulação da sentença. III. In casu, inexiste disposição legal que torne obrigatória a apresentação do comprovante de residência em nome próprio ou comprovação de vínculo com o titular do respectivo comprovante, conforme se extrai dos arts. 319 e 320 do CPC, que estabelecem os requisitos a serem observados na exordial. lV. Agravo interno provido. (TJMA; AC 0801241-50.2022.8.10.0066; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desig. Desª Maria Francisca Gualberto de Galiza; DJNMA 01/11/2024)

Assim e sem mais delongas,
dou provimento ao recurso
para anular a sentença ora vergastada e determinar
a remessa dos autos à primeira instância para regular processamento.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito